Tribunal: TJMT
Processo: 1018322-68.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018322-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), AGROSHOWA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 35.195.156/0001-50 (AGRAVANTE), LUANA BUENO BORGES CONFORTIN - CPF: 030.079.321-90 (AGRAVADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), GABRIELA VIDAL DE CASTRO - CPF: 051.993.641-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO – NECESSIDADE DE GARANTIA NO MONTANTE INTEGRAL EXECUTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVACÃO – PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS – NÃO VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é condicionada ao preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória e à garantia da execução por penhora, depósito ou calção suficientes, nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. Na hipótese dos autos, a embargante indicou bem imóvel à penhora, o qual não foi objeto de avaliação judicial, tampouco foi aceito pela credora, acrescente-se, ainda, que o mero oferecimento de bens em caução não constitui garantia suficiente à concessão de efeito suspensivo aos embargos executórios, medida excepcional que depende da presença simultânea dos requisitos autorizadores.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGROSHOWA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos dos
“Embargos à Execução”
(Proc. nº 1017973-20.2023.8.11.0015), opostos contra a pretensão executiva da agravante por LUANA BUENO BORGES CONFORTIN, atribuiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução por reputar preenchidos os requisitos do art. 919, §1º, do CPC (cf. Id. nº 123525888 dos autos de origem).

A exequente/embargada/agravante sustenta que
“não basta tão somente ofertar imóvel em caução para o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo”
e afirma o descabimento da medida se, como diz ser o caso, “
a alegação de perigo da demora consubstancia-se nos riscos oriundos da penhora e expropriação de bens no bojo da execução”
, já que
“os meros atos comuns da execução, tais como as penhoras, avaliações e expropriações não são aptos a justificar o perigo da demora, porque são ritos inerentes à própria execução”
(sic – cf. Id. nº 178148704 - Pág. 6/9).

Assevera que o imóvel ofertado em caução é insuficiente para garantia do Juízo, destacando que, embora o laudo de avaliação exibido pela embargante/agravada, datado de 26/06/2023, aponte valor de R$ 1.095.450,00, a a Escritura Pública de Compra e Venda averbada na respectiva matrícula revela que, um mês antes, em 23/05/2023, o bem fora negociado pelo preço de R$ 785.135,90.

Aduz ser
“claro que a agravada fraudou de forma deliberada as duas avaliações do imóvel ofertado em caução”
, não só pela
“valorização astronômica documentada”
, de mais de R$ 310 mil em um mês, mas pelo fato de que “
o valor apresentado no aludido documento (de avaliação) corresponde ao exato valor da causa da execução à época de sua confecção, sendo garantido inclusive em caso de uma possível condenação em honorários sucumbenciais, demonstrando que o documento foi criado especificamente para se alcançar a concessão do efeito suspensivo, induzindo o Juízo a erro, fazendo-o crer ser a propriedade suficiente para garantir a demanda”
(sic – cf. Id. nº 178148704 - Pág. 10/15).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada,
“seja afastado o efeito suspensivo atribuído aos embargos de execução e o feito de origem possa ter prosseguimento, com o propósito de satisfazer a dívida à qual a agravada se obrigou a cumprir”
(sic – cf. Id. nº 178148704 - Pág. 17/18).

A decisão vinculada ao Id. nº 180130154 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a embargante/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 182757192).

O agravante ingressou com Agravo Interno contra a decisão que admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 183105664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id. nº 183105664, interposto pela agravante AGROSHOWA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA contra a decisão que admitiu o Agravo de Instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões (cf. Id. nº 182757192), passo diretamente ao exame meritório.

O art. 919 do CPC é peremptório ao dizer que os embargos à execução não terão efeito suspensivo em regra (
caput
), excepcionando-se o brado legal cogente somente na hipótese em que o embargante requeira que a ação seja recebida com efeito suspensivo e demonstre, por meio de fundamentação idônea, apoiada em provas confiáveis e consistentes, que há probabilidade do direito e perigo de dano iminente gravíssimo ou irremediável, e, ainda, comprove que a execução conexa está devidamente garantida (§1º). Ou seja, em outras palavras, compete ao embargante comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de tutela provisória (CPC, art. 300), com o requisito adicional de comprovar a existência de garantia integral da ação de execução (CPC, art. 919, §1º).

No caso, o MM. Juiz recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo em razão dos seguintes motivos:

“ (...)

No caso dos autos, verifica-se que o processo de execução (autos nº 1016233- 27.2023.8.11.0015), está lastreado em 05 (cinco) duplicatas, vencidas em 30/03/2023, referente à venda de insumos agrícolas, totalizando um débito de R$ 989.835,64 (novecentos e oitenta e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

No que se refere a arguição de incompetência territorial, sob o argumento de que o local para cumprimento da obrigação seria foro diverso, não se pode olvidar que a lide foi distribuída no domicílio da devedora, o que afasta a possibilidade de quaisquer alegações quanto a eventual prejuízo no exercício de defesa.

A embargante alega, ainda, que houve novação da dívida, mediante os seguintes termos: a dação em pagamento de um implemento agrícola, pelo valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); a entrega da produção de arroz, no valor de R$ 187.582,00 (cento e oitenta e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais); a entrega de milho da safra 2023, em 30/07/2023, e a entrega de soja da safra 2023/2024, com vencimento em 30/03/2024.

Verifico que os documentos apresentados pela parte embargante constituem indício de que as partes renegociaram o débito, notadamente diante da escritura pública declaratória do id. 122664207, por meio da qual a testemunha afirmou que presenciou tal acordo, noticiando que houve a entrega do implemento agrícola, bem como de sacas de arroz à parte embargada.

Ademais, a nota fiscal juntada no id. 122664203, emitida pela embargante, demonstra que houve a entrega do implemento agrícola (TANKER MAGNU 35.000 C/KIT SOBRE CAIXA) a um dos sócios da empresa embargada. Assim, está presente a probabilidade do direito alegado na inicial.

Ademais, a embargante ofereceu caução, consistente em um imóvel urbano, objeto da matrícula nº 6770, apresentando dois laudos de avaliação relativos ao bem (id. 122664205/122664206), indicando o montante de R$ 1.095.450,00 (um milhão, noventa e cinco mil e quatrocentos e cinquenta reais).

É certo que as avaliações apresentadas pela embargante se tratam de valores médios de mercado, sendo mero referencial para que se possa aferir a segurança do juízo, não dispensando a futura avaliação judicial do bem.

Entretanto, neste momento processual, são suficientes para caucionar o juízo, desde que haja autorização do cônjuge para tanto.

Isso porque, verifica-se da matrícula imobiliária (id. 122664204) que o imóvel encontra-se livre e desembaraçado.

Desse modo, diante da presença cumulativa dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo, revela-se adequada a suspensão da execução, com o fim de impedir maiores prejuízos à embargante.

(...)

De igual modo, comporta deferimento o pedido de tutela cautelar de sustação dos efeitos do protesto, diante do inegável abalo de crédito que o protesto acarreta, sobretudo nas relações comerciais, o que constitui perigo da demora, exigido para a concessão da medida. Assim, recebo os embargos para discussão e determino que a embargante apresente a anuência expressa do cônjuge para o oferecimento do imóvel em caução. Na sequência, lavre-se o termo de caução, que deve ser assinado pessoalmente pela embargante e seu cônjuge. Providencie-se o registro junto ao serviço registral.

Após tais providências, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à execução, devendo-se certificar nos autos principais. Determino, ainda, a sustação dos efeitos do protesto nº 56- 01/06/2023. Oficie-se ao Cartório de 2º Ofício de Sinop, a fim de que seja sustado os efeitos do protesto em questão (...)”.

Antes, porém, de adentrarmos na análise dos requisitos necessários à concessão de tutela provisória, necessária se faz a garantia da execução, pois se trata de exigência a respeito da qual a comprovação é direta e objetiva.

Da parte final do art. 919, § 1º do CPC, extrai-se o seguinte excerto: “desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou
caução suficientes
” (grifo nosso).

O requisito tem lugar em razão de ser prejudicial ao exequente ver sua pretensão executiva - fundada em dívida consubstanciada em título que goza de presunção de exigibilidade, certeza e liquidez - suspensa em razão da simples apresentação de defesa pelo executado, sendo apenas uma pretensão de desconstituição do crédito exigido.

A suspensão, sem qualquer garantia, traz a incerteza de que o processo executivo servirá de meio de satisfação do crédito exequendo, sua função primordial.

No que diz respeito à expressão
“suficiente”
, entende-se que essa deve ser interpretada como garantia total do juízo, no valor do débito exequendo, não havendo que se falar em eventual garantia pelo valor incontroverso.

Destarte, havendo somente uma garantia parcial, não será possível a obtenção de efeito suspensivo.

A razão da necessidade de garantia integral do
quantum debeatur
é explicada pela mais abalizada doutrina:

“A ideia é não desprestigiar a força do título executivo, com a paralização do andamento do procedimento, a não ser que exista uma grande probabilidade de que o exequente será em determinado momento procedimental satisfeito, o que demanda a garantia total do juízo. Note-se que não será possível aplicar por analogia a essa situação o entendimento de que a garantia parcial do juízo era suficiente para o ingresso dos embargos no sistema anterior, porque nesse caso era interessante ao processo que a defesa-ação do executado fosse de uma vez por todas apresentada, analisada e decidida, ainda que o juízo não estivesse totalmente garantido, o que, inclusive, demonstrava que a ideia de garantia do juízo como condição para o ingresso dos embargos encontrava exceções. O efeito suspensivo - insista-se - não interessa ao processo, mas exclusivamente ao embargante”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: volume único. 8. ed. Salvador. Editora JusPodivm, 2016, p. 1257/1258).

Com efeito, a eventual plausibilidade dos fundamentos invocados para a suspensão da execução, a exemplo de falta de higidez do título que aparelha o feito; eventual excesso do débito exequendo; ou a incompetência do juízo da execução, não serão aptos a suspenderem o processo se estiverem desacompanhados de caução idônea, abrangendo todo o montante que está sendo executado.

Ocorre que a mera indicação de bens à penhora não supre a exigência de garantia do juízo da execução, vez que não se realizou a avaliação judicial e, tampouco, foi demonstrado por outro meio idôneo o valor do bem indicado, para que se pudesse aferir a efetiva segurança do juízo.

Sem tais provas não é possível verificar que o valor dos bens indicados é suficiente para garantir a integralidade da dívida exequenda.

Nesse sentido, diante da necessidade de se cumularem os requisitos previstos no art. 919, § 1º do CPC, para que a execução seja obstada e, constatada de plano a falta de um deles, no caso, a integral garantia do juízo, acaba revelando-se inócua a análise acerca da presença dos demais.

Ademais, não se verifica o perigo de dano além dos efeitos ordinários que uma execução acarreta a qualquer devedor.

Nesse sentido:

EMENTA:
EMBARGOS À EXECUÇÃO REITERAÇÃO DE PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. A SUPERVENIENTE PENHORA DE BEM IMÓVEL NÃO AUTORIZA AGREGAR EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR, SEM EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE SEREM VEROSSÍMEIS OS FATOS ALEGADOS. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP; AGRAVO DE INSTRUMENTO 2254021-44.2019.8.26.0000; RELATOR (A): ITAMAR GAINO; ÓRGÃO JULGADOR: 21A CÂMARA DE DIREITO PRIVADO; FORO DE SANTOS - 9A. VARA CÍVEL; DATA DO JULGAMENTO: 27/02/2020; DATA DE REGISTRO: 27/02/2020).

Pelo exposto,
provejo
o recurso, para afastar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, devendo a ação ser recebida nos moldes da regra geral do
caput
do art. 919 do CPC.

Custas recursais pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023